Tribunal: TJDFT
Processo: 0713445-85.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713445-85.2022.8.07.0007 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: FERNANDO HENRIQUE NUNES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Violência doméstica. Citação e intimação por eletrônico. Nulidade. Lesão corporal contra a mulher por razões do sexo feminino. Provas. Indenização. 1 - A citação e intimação por meio eletrônico (Whatsap), em que o oficial de justiça certificou a ciência do acusado, não é nula. 2 - As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, harmônicas e coerentes - de que o réu a agrediu com chute no braço e puxão de cabelos -, corroboradas pelo depoimento de testemunha e pelo laudo pericial, que demonstra as lesões causadas pela agressão, são suficientes para condenação pelo crime do art. 129, § 13o, do CP. 3 - Nos crimes de violência contra a mulher cometidos no âmbito doméstico e familiar, havendo pedido expresso na denúncia, admite-se, na sentença condenatória criminal, fixar indenização mínima a título de dano moral, independentemente de instrução probatória (STJ, REsp 1.643.051/MS). 4 - Para se fixar indenização por dano moral devem ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas a gravidade do fato, a extensão do dano e as condições econômicas do ofensor e do ofendido. Fixada em valor não compatível com o dano sofrido pela vítima e a situação financeira do obrigado, deve ser reduzida a indenização. 5 - Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando indevida redução da indenização arbitrada a título de danos morais, porquanto a fixação da compensação em valor irrisório e insuficiente compromete os princípios da eficácia, da razoabilidade e da proporcionalidade, além de frustrar as funções compensatória, punitiva e preventiva da reparação, desvalorizando a dignidade da mulher vítima de violência. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: “O evento danoso, embora tenha causado à vítima angústia e tensão, não é daqueles que deixam marcas, com sequelas de ordem psicológica. Consta na ocorrência policial que o réu trabalha como autônomo em manutenção de piscinas (ID 64444578, p. 2). Ocorre que a vítima disse, em juízo, que o motivo da discussão foi porque o réu estava desempregado e, ao invés de ir procurar emprego, saiu para ingerir bebida alcóolica. E não há nos autos informação sobre eventuais rendimentos do réu. As peculiaridades do caso concreto, sobretudo a intensidade do sofrimento causado à vítima e a suposta capacidade econômica do réu, indicam que razoável o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), como valor mínimo indenizatório” (ID 66352184 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002